Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706723-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736024-21.2017.8.07.0001, movido pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e OUTROS, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que deferiu o pedido de penhora de imóvel do executado (ID 84507491 e 83621456, origem). Nas razões (ID 23795103), narra ter a constrição incidido sobre bem onde reside permanentemente com sua família – sendo, portanto, impenhorável. Assevera ter sido deferida anteriormente a penhora do remanescente do crédito no rosto dos autos do processo n. 716.648-49, em trâmite na 8a Vara Cível, logo, a decisão atacada afronta o instituto da preclusão pro judicato. Aponta o perigo de dano frente à determinação de avaliação do imóvel. Com tais argumentos, busca a suspensão do decisum vergastado e, no mérito, sua reforma. Preparo efetuado (ID 23795104). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargados de declaração – mantendo a constrição sobre o imóvel objeto de contenda. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise perfunctória da questão, verifico a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Em que pese a alegação de tratar-se de bem de família, não se vislumbra dos autos a probabilidade de imediata alienação do bem constrito. Verifica-se que o juízo a quo condicionou a expedição do mandado de avaliação à comprovação da averbação da penhora pela parte credora, o que não ocorreu até o momento. Assim, não resta caracterizada a urgência do pleito, podendo a celeuma aguardar o mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator